Tribunal: TJDFT
Processo: 0711069-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. “QUANTUM MANTIDO”. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

2. As declarações das vítimas não apresentaram contradições relevantes que retirassem suas credibilidades nem fossem capazes de gerar dúvida razoável sobre as circunstâncias dos fatos, ou que negassem a autoria pelo réu, mostrando-se imperativa a manutenção da condenação imposta na sentença.

3. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima e de sua genitora não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita.

4. No delito de ameaça, a procura pela tutela estatal se reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica.

5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mostra-se razoável o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) fixado na sentença a título de reparação por danos morais, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

6. Recurso desprovido.